Tribunal: TJSP
Processo: 1002525-08.2017.8.26.0659
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – REEXAME NECESSÁRIO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Interposição tempestiva de recurso direcionado à CENTRAN – Imposição de penalidade antes do trânsito em julgado do procedimento administrativo – Ilegalidade – Ordem concedida – Violação do artigo 5o, inciso LV, da CF; artigo 290, parágrafo único, do CTB; artigo 24 da Resolução no 182/2005 do CONTRAN e artigos 19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – REEXAME NECESSÁRIO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Interposição tempestiva de recurso direcionado à CENTRAN – Imposição de penalidade antes do trânsito em julgado do procedimento administrativo – Ilegalidade – Ordem concedida – Violação do artigo 5o, inciso LV, da CF; artigo 290, parágrafo único, do CTB; artigo 24 da Resolução no 182/2005 do CONTRAN e artigos 19 e 25 da Resolução no 723/2018, que a substituiu – Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002525-08.2017.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado NILSON JOÃO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002525-08.2017.8.26.0659 -Voto no 12783
2
Voto no 12783
Reexame Necessário no 1002525-08.2017.8.26.0659
Comarca: Vinhedo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Nilson João de Oliveira
Interessados: Departamento Estadual de Trânsito DETRAN (e outro)
MM. Juiz: Fabio Marcelo Holanda
MANDADO DE SEGURANÇA REEXAME NECESSÁRIO
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR Interposição
tempestiva de recurso direcionado à CENTRAN Imposição
de penalidade antes do trânsito em julgado do procedimento
administrativo Ilegalidade Ordem concedida Violação do
artigo 5o, inciso LV, da CF; artigo 290, parágrafo único, do
CTB; artigo 24 da Resolução no 182/2005 do CONTRAN e
artigos 19 e 25 da Resolução no 723/2018, que a substituiu
Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Nilson João de Oliveira
contra ato do Diretor do Setor de Registro Nacional de Carteiras de Habilitação
(RENACH) do DETRAN, objetivando o cancelamento do processo administrativo no
7006/2017 e, consequentemente, a suspensão do procedimento de suspensão do direito
de dirigir.
A r. sentença de fls. 84/85, integrada à fl. 93, cujo relatório se adota,
tornou definitiva a liminar e julgou procedente o pedido para conceder a segurança e
declarar a nulidade absoluta da penalidade aplicada no procedimento administrativo no
7006/2017 (fl. 21), assegurando-se ao autor a manutenção de sua CNH, assegurando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002525-08.2017.8.26.0659 -Voto no 12783
3
o desbloqueio do prontuário do autor, cancelando-se o impedimento/bloqueio lançado
no prontuário do requerente em decorrência da sobredita penalidade.
Ausentes recursos voluntários (fl. 99), os autos subiram para reexame
necessário.

Eis o breve relato.
O reexame não comporta provimento.
Na lição de Hely Lopes Meirelles:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado
no momento da impetração.” (Mandado de Segurança e Ações
Constitucionais, 33a edição, São Paulo: Malheiros Editores,
2010, pág. 37).
Na espécie, foi sobejamente demonstrado nos fundamentos da
impetração com a robustez que o pleito exige o direito líquido e certo invocado, com
os requisitos e condições à sua aplicação e defesa por esta via, havendo, no mais, prova
pré-constituída decorrente das informações administrativas.
Com efeito, o impetrante apresentou defesa nos processos
administrativos, que se encontram pendentes de julgamento (fls. 16/18).
Não obstante, recebeu notificação do DETRAN, informando que o
resultado da defesa no Procedimento Administrativo no 7006/2017 foi “indeferido”,
sendo aplicada a penalidade de 3 meses, do artigo 16, inciso I, alínea 'a', da Resolução
182/2005 (fl. 21).
Como se vê, foram afrontados os princípios constitucionais do direito à
ampla defesa e contraditório, haja vista que, sem ter completado todas as possíveis
discussões da matéria, foi imposta ao impetrante a questionada penalidade, estando o
ato eivado de indubitável ilegalidade, pois, para que seja possível a aplicação de
penalidade, é necessária certeza acerca da regularidade da infração computada, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002525-08.2017.8.26.0659 -Voto no 12783
4
somente ocorre com o julgamento definitivo do procedimento administrativo.
Dessa forma, injustificada a aplicação da penalidade de suspensão do
direito de dirigir, sem conclusão do respectivo procedimento administrativo, medida
que, por constituir verdadeira antecipação de condenação, é vedada, conforme artigo
290, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, e artigo 24 da Resolução
CONTRAN no 182/05. Vejamos:
“Art. 290. A apreciação do recurso previsto no art. 288 encerra
a instância administrativa de julgamento de infrações e
penalidades.
Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades
aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no
RENACH.”
“Art. 24. No curso do processo administrativo de que trata esta
Resolução não incidirá nenhuma restrição no prontuário do
infrator, inclusive para fins de mudança de categoria da CNH,
renovação e transferência para outra unidade da Federação,
até a notificação para a entrega da CNH, de que trata o art.
19.”
Cabe notar que a referida Resolução foi revogada pela de número 723, de
06.02.2018, trazendo, todavia, disposições no mesmo sentido:
“CAPÍTULO VII
DA CASSAÇÃO DO DOCUMENTO DE
HABILITAÇÃO
Art. 19. Deverá ser instaurado processo administrativo de
cassação do documento de habilitação, pela autoridade de
trânsito do órgão executivo de seu registro, observado no que
couber as disposições dos Capítulos IV, V e VI, desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002525-08.2017.8.26.0659 -Voto no 12783
5
Resolução, quando:
I - suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir
qualquer veículo;
II - no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das
infrações previstas no inciso III do art. 162 e nos arts. 163, 164,
165, 173, 174 e 175, todos do CTB.
§ 1o Na hipótese prevista no inciso I do caput:
I - o processo administrativo será instaurado após
esgotados todos os meios de defesa da infração que enseja a
penalidade de cassação, na esfera administrativa, devendo o
órgão executivo de registro do documento de habilitação
observar as informações registradas no RENAINF ou outro
sistema;
.................................................................................
§ 2o Na hipótese prevista no inciso II do caput:
I - o processo administrativo será instaurado após
esgotados todos os meios de defesa da infração que configurou
a reincidência, na esfera administrativa, devendo o órgão
executivo de registro do documento de habilitação observar as
informações registradas no RENAINF ou outro sistema;”
“CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 25 ['caput']. No curso do processo administrativo de
que trata esta Resolução não incidirá nenhuma restrição no
prontuário do infrator, inclusive para fins de mudança de
categoria do
documento
de
habilitação, renovação e
transferência para outra unidade da Federação, até a efetiva
aplicação da penalidade de suspensão ou cassação do
documento de habilitação.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002525-08.2017.8.26.0659 -Voto no 12783
6
Nesse rumo, já decidiu esta C. Câmara, em casos semelhantes:
“MANDADO DE SEGURANÇA PONTUAÇÃO LANÇADA
NO PRONTUÁRIO DO IMPETRANTE ANTES DE DECISÃO
DEFINITIVA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
PUNITIVOS IMPOSSIBILIDADE DIREITO ASSEGURADO
NO ARTIGO 24, DA RESOLUÇÃO CONTRAN No 182/05
PRESTÍGIO
AO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA SENTENÇA DE
DENEGAÇÃO DA ORDEM REFORMADA
RECURSO
PROVIDO.” (Apelação Cível no 1057209-52.2017.8.26.0053,
Relator
Desembargador
FERRAZ
DE
ARRUDA,
J.
27.02.2019).
“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ATO ADMINISTRATIVO. CNH CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO. Pretensão da impetrante de cancelar processo
administrativo de suspensão do direito de dirigir. Impetrante
que comprovou a interposição tempestiva de recurso
administrativo. Aplicação do art. 25 da Resolução CONTRAN
n.o 723/18. Penalidade de suspensão da habilitação que apenas
pode ser imposta após o trânsito em julgado da decisão
administrativa. Violação a direito líquido e certo do impetrante.
Inteligência do art. 5o, incs. LIV e LV, e art. 37, caput, ambos
da CF/88, e art. 265 do CTB. Sentença mantida. Recurso não
provido.”
(Remessa
Necessária
Cível
no
1039043-35.2018.8.26.0053, Relator Desembargador DJALMA
LOFRANO FILHO, j. 30.01.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002525-08.2017.8.26.0659 -Voto no 12783
7
No mesmo sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça:
“Administrativo. Trânsito. Acúmulo de pontos na CNH.
Suspensão do direito de dirigir. Necessidade de encerramento
do processo administrativo. Interpretação conjugada do CTB e
da resolução no 182/05 do CONTRAN.
1. Enquanto pendente de julgamento recurso em processo
administrativo para suspensão do direito de dirigir, não
incidirá nenhuma restrição no prontuário do infrator, inclusive
para fins de renovação da CNH. Interpretação conjugada do
art. 290, parágrafo único, do CTB e do art. 24 da Resolução no
182/05 do Contran. 2. Recurso Especial improvido”. (STJ,
REsp no 852.374/RS, Relator Ministro CASTRO MEIRA, 2a
Turma, j. 19.9.2006).
Assim sendo, resta caracterizado, diante desses e dos demais elementos
constantes dos autos, o direito à prestação jurisdicional por esta via, pois o ato da
autoridade tida por coatora, ofendeu, indubitavelmente, direito líquido e certo,
consubstanciado na garantia do direito à ampla defesa e ao contraditório, razão pela
qual está correta a r. sentença.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido
apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados
em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação
dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao reexame necessário,
como acima constou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002525-08.2017.8.26.0659 -Voto no 12783
8
Oportunamente, dê-se ciência à douta Procuradoria Geral de Justiça,
observando-se, todavia, que o Ministério Público não teve interesse em se manifestar na
origem (fl. 82).
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator